Tribunal: CARF
Processo: 10768.004164/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004164/2003-49
RESOLUÇÃO
1102-000.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAFARGE BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da
Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando
Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
2
Trata-se de processo que tem por objeto exigência fiscal decorrente do não
reconhecimento (Despacho Decisório n. 257/2007) do direito creditório de R$ 13.324.488,511,
oriundo de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 que havia sido utilizado para
compensar
débitos
de
IRPJ
de
01/2003,
02/2003
e
03/2003
(PER/DCOMP
n.
00549.80073.150803.1.3.02-5789).
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade defendendo seu direito
ao crédito.
A DRJ, por sua vez, manteve a decisão de não homologar a compensação (fls.
832/837), efetuando, no entanto, a retificação do débito apresentado na DCOMP código 2484,
período de apuração 31/01/2003, de R$ 802.174,65 para R$ 8.045,35, em face de erro
reconhecido pela autoridade lançadora.
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (fls. 485/496) no qual, aduz em síntese:
(a) Que demonstra, por seus atos, que prima pela obediência a legislação fiscal,
discutindo aquelas que não entende correta, mas acatando as decisões
proferidas em sentido contrário ao seu posicionamento, bem como quitando
possíveis débitos tributário, que por qualquer falha tenha restado não pago. Cita
três exemplos: i) quanto aos pagamentos efetivados por conta de equívocos de
cálculos cometidos: após recebida a autuação e constatado seu equívoco,
quando da apuração do tributo, efetivou o pagamento do débito remanescente;
ii) reconhecimento da ocorrência de equívoco quando do preenchimento da
DCOMP do presente processo; iii) ingressou com medida judicial onde obteve
decisão favorável autorizando a compensação em percentual superior a 30%,
mas, ao perder a tutela judicial, efetivou o pagamento devido, sem aguardar a
decisão final transitada em julgado, tudo para que não constasse débito para
com a Receita Federal.
(b) Mas que não pode concordar com a decisão que não homologou a
compensação efetivada, posto que a realizou dentro dos ditames legais,
atendendo às regras vigentes à época, inexistindo, por este motivo, qualquer
elemento que invalide seus atos e lançamentos.
(c) Que houve respeito ao regime de competência e alocação de valores nas linhas
O6A/20 e 06A/32 da DIPJ, acostando documentação suficiente para tal.
(d) Que, em mais uma forma de demonstrar que os saldos negativos, lançados na
DIPJ, utilizados na compensação, estão devidamente relacionados a
lançamentos e recolhimentos efetivamente incorridos, apresenta grupo de
planilhas, onde são contemplados os rendimentos mensais, contabilizados por
regime de competência, as Instituições Financeiras, datas de aplicações, datas
de vencimento, variações cambiais contabilizadas, e respectivos juros (por
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
3
aplicação), bem com o IRRF sobre o ganho, juros e variações cambiais, na data
de cada resgate.
(e) E, em complemento ao trabalho, também junta grupo de planilhas onde
constam dados que comprovam todos os rendimentos que deram origem às
informações contidas nos Informes de Rendimentos fornecidos pelas
Instituições Financeiras.
(f) Ressalta, por fim, que, ainda que se entenda terem ocorridos equívocos quando
dos lançamentos na DIPJ, em questões de linhas e/ou fichas, a jurisprudência é
clara ao afirmar que, a verdade material deve sempre prevalecer.
À fl. 830 (volume 4), constata-se a determinação para que o processo retornasse à
unidade de origem para que fosse juntado o acórdão da DRJ, uma vez que este apenas constava
do processo de n. 10768.002552/2003-95 o qual passou a tramitar em separado do presente,
conforme se depreende do teor da fl. 831.
Posteriormente, nas fls. 832 e seguintes, foi juntado o referido acórdão ao processo
principal.
Às fls. 918 a Recorrente apresenta petição a fim de juntar parecer técnico e fazer
mais alguns esclarecimentos em sua defesa.
Ao chegar no CARF, esta relatora constatou, ainda, a ausência de elementos
essenciais ao pleno exame do processo, entre eles: o Despacho Decisório que não homologou as
declarações de compensação, Impugnação apresentada pelo contribuinte e as provas
documentais anexadas à impugnação.
Dada a ausência dos documentos acima citados, foi expedida a Resolução de n.
1102-000.347 na qual se requereu a juntada integral do processo no 10768.002552/2003-95 aos
autos principais.
Realizada a diligência e apensado o referido processo ao presente, os autos
retornam a este CARF para prosseguimento no julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
4
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
Constato que, no caso a contribuinte assumiu alguns equívocos, realizando os
pagamentos correspondentes, quais sejam: (i) diferença entre o valor de saldo negativo lançado
na DIPJ 2003 e o valor de saldo negativo constante da DCOMP – realizado o pagamento de R$
2.154.682,88 (principal), mantendo-se o pedido de reconhecimento do direito creditório relativo a
R$ 11.169.805,63; (ii) equívoco relativo à PER/DCOMP no 00549.80073.150803.1.3.02-5789,
realizando-se o pagamento de R$ 282.973,82; (iii) equívoco no preenchimento da DCOMP,
alterando-se o valor do débito compensado de R$ 802.174,65 para R$ 8.045,35, vez que a parcela
de R$ 794.129,30 foi quitada normalmente; e (iv) inobservância à trava de 30%.
Assim, subsiste, no caso, a questão referente à ausência de comprovação do
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes ao IRRF deduzido na apuração do
IRPJ que ensejou o saldo negativo utilizado nas compensações glosadas.
A Recorrente aduz que a Fiscalização concluiu pela não submissão à tributação dos
valores envolvidos, ela se baseou na Linha 24 da Ficha 06A com a Ficha 43, quando, na verdade, a
contribuinte, em atenção ao regime de competência alocou os valores nas linhas 20 e 32 da Ficha
6A da DIPJ (fl. 117 do processo apensado).

Como forma de demonstrar que os saldos negativos, lançados na DIPJ, utilizados na
compensação, estão relacionados a lançamentos e recolhimentos efetivamente incorridos, a
Recorrente apresentou anexo ao Recurso, grupo de planilhas onde são contemplados os
rendimentos mensais, contabilizados por regime de competência, as Instituições Financeiras,
datas de aplicações, datas de vencimento, variações cambiais contabilizadas, e respectivos juros
(por aplicação), bem com o IRRF sobre o ganho, juros e variações cambiais, na data de cada
resgate (fls. 516 e seguintes).
A Recorrente também junta grupo de planilhas onde constam informações que
segundo ela, comprovam todos os rendimentos que deram origem às informações contidas nos
Informes de Rendimentos fornecidos pelas Instituições Financeiras. Esclarece a Recorrente que os
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
5
dados constantes destas planilhas podem ser confrontados com os do primeiro grupo de planilhas,
através da coluna indicador, onde há referência por cores e letras alfabéticas.
A Recorrente também apresenta laudo técnico a fim de demonstrar que as
aplicações financeiras foram submetidas à tributação.
Referido Laudo Técnico aponta de que forma os valores em análise foram
declarados na DIPJ 2003, referente ao AC 2002. Constata que os valores dos juros auferidos nas
aplicações financeiras sujeitas a retenção do IR (R$ 16.998.195,95) foram informados na Ficha
06A/24 (Outras Receitas Financeiras):

Afirma que os demais rendimentos (R$ 130.249.799,09) foram contabilizados como
Variação Cambial Ativa e, portanto, informados na Ficha 06A/20 (Variações Cambiais Ativas).
Aduz, ainda, que, precisamente nessa linha, foi registrado o valor contabilizado foi de R$
378.201.147,57, composto da seguinte forma:

Aponta que, em alguns meses, houve o registro de Variações Cambiais Passivas, de
modo que esses valores foram informados na Ficha 06A/32 – totalizando o montante de R$
524.895.489,09.
Assim, conclui que os rendimentos que ensejaram o IRRF deduzido na apuração do
IRPJ que ensejou o saldo negativo utilizado nas compensações glosadas foram oferecidos à
tributação. Vejamos:

Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.382 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004164/2003-49
6
Diante de toda documentação juntada e do laudo técnico apresentado que
corrobora as alegações da Recorrente, percebo uma fumaça do bom direito que faz levar a
conclusão pela necessidade da realização de uma diligência para confrontar as planilhas e demais
documentos apresentados e verificar a alegada submissão à tributação dos valores em litígio.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, a fim
de que se apure a efetiva sujeição dos valores controvertidos à tributação. Para tanto, deverá ser
realizada uma análise minuciosa de toda a documentação já constante dos autos, inclusive do
laudo técnico apresentado, bem como ser oportunizada a requisição de novos documentos ao
contribuinte, caso a autoridade fiscal assim entenda necessário. Concluída essa etapa, deverá a
contribuinte ser intimada para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar manifestação sobre os
elementos apurados, com posterior retorno dos autos a este Conselho para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 1071
DF CARF MF
Original